Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-17.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-17.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CLERIO DIAS GUIMARAES

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida no Pedido de Alvará Judicial nº 8000459-17.2023.8.05.0268, que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores por Antonio Clério Dias Guimarães e fixou honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado, ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Urandi/BA.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da nomeação de advogado dativo e da fixação de honorários advocatícios suportados pelo Estado da Bahia, à luz da inexistência de atuação da Defensoria Pública na comarca e da observância das normas legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.

III. Razões de decidir

A nomeação de advogado dativo é legítima diante da ausência da Defensoria Pública na Comarca, conforme dispõem a Lei nº 1.060/1950 e a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

O Tema Repetitivo 984/STJ refere-se exclusivamente ao processo penal e não vincula o juiz às tabelas da OAB, sendo inaplicável à presente demanda de natureza cível.

Não há nulidade na sentença por ausência de contraditório ou participação do Estado na formação do título executivo referente aos honorários, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.

O valor dos honorários foi fixado com base na tabela da OAB/BA, sendo compatível com o trabalho desempenhado, não havendo desproporcionalidade ou descumprimento de norma vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, na ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo inaplicável o Tema 984 do STJ às demandas cíveis."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000459-17.2023.8.05.0268
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Urandi/Ba
, em que figuram como parte apelante
ESTADO DA BAHIA
e como parte apelada
ANTONIO CLERIO DIAS GUIMARAES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA